Tribunal: TJES
Processo: 5002168-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Ausência de Legitimidade para a Causa; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002168-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTES L Z LTDA e outros (2)

AGRAVADO: ZORTRAN TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO DESCORTINADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Transportes LZ Ltda. e outros contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha, a qual, em sede de cumprimento de sentença na ação de reparação de danos ajuizada por Zortran Transportes Ltda., rejeitou alegações de nulidade processual, ausência de capacidade e personalidade jurídica, e excesso de execução. Os embargantes sustentam contradição no acórdão e apontam suposto erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a extinção da empresa autora antes do ajuizamento da ação, mas considerar a inclusão posterior de seu sócio como mera retificação do polo ativo; (ii) verificar se há erro material na classificação das nulidades invocadas como “nulidade de algibeira”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ocorrer internamente no julgado, entre fundamentação e dispositivo ou entre proposições do próprio acórdão, não se confundindo com inconformismo da parte em relação à conclusão adotada.

4.
O acórdão embargado reconhece a extinção da pessoa jurídica antes da ação, mas conclui que a habilitação do sócio administrador, já representante legal da empresa, configura mera retificação do polo ativo, sem alteração de pedido ou causa de pedir, preservando o contraditório e a ampla defesa.

5.
O erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, III, refere-se a inexatidões objetivas, de forma ou cálculo, perceptíveis de imediato, e não a divergências quanto à interpretação jurídica.

6.
A qualificação das nulidades invocadas como “nulidade de algibeira” decorre de fundamentação jurídica, não configurando erro material, pois expressa a rejeição do uso estratégico e tardio de vícios processuais, inclusive em hipóteses de nulidade absoluta.

7.
O prequestionamento não impõe ao julgador resposta a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e suficiente, como ocorreu.

8.
Eventual discordância da parte com o entendimento adotado constitui error in judicando, a ser arguido por meio de recurso próprio, não em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte.

2.
A inclusão de sócio administrador no polo ativo, em substituição à empresa extinta, configura mera retificação processual, sem alteração de pedido ou causa de pedir.

3.
O erro material previsto no Código de Processo Civil limita-se a inexatidões objetivas de forma ou cálculo, não abrangendo divergências interpretativas.

4.
A arguição tardia de nulidades configura nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência mesmo em hipóteses de nulidade absoluta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Transportes LZ Ltda. e outros

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
a
gravo de instrumento
por eles interposto.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação de reparação de danos
” ajuizada por
Zortran Transportes Ltda.
, em sede de
cumprimento de sentença
, rejeitou as teses de:
(i)
nulidade da sentença e da Carta Precatória nº 0000182-43.2014.8.21.0128, bem como as alegações de ausência de personalidade jurídica e de capacidade processual; e
(ii)
excesso de execução.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão padece de
contradição
a ser extirpada, ao reconhecer que a empresa embargada (Zortran Transportes Ltda.) foi extinta no dia 29/10/1999, antes mesmo do ajuizamento da ação em 15/05/2000, todavia, tratou a posterior inclusão de seu ex-sócio como mera retificação do polo ativo. Segundo os embargantes, tal conclusão contradiz a premissa da extinção, haja vista que uma pessoa jurídica inexistente não possui capacidade processual para ajuizar ação nem para outorgar procuração, o que tornaria o mandato nulo de pleno direito.

Além disso, aduzem haver
erro material
a ser corrigido, ao classificar a arguição de vício como “nulidade de algibeira”, uma vez que a ausência de capacidade processual e de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV e VI) constitui nulidade absoluta e não se sujeita a preclusão.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Como dito, alegam os embargantes que o julgado se contradiz ao reconhecer que a pessoa jurídica Zortran Transportes Ltda. foi extinta no dia 29/10/1999, antes mesmo do ajuizamento da ação em 15/05/2000, todavia, tratou a posterior inclusão de seu ex-sócio como mera retificação do polo ativo. Diante disso, tal conclusão contradiz a premissa da extinção, haja vista que uma pessoa jurídica inexistente não possui capacidade processual para ajuizar ação nem para outorgar procuração, o que tornaria o mandato nulo de pleno direito.

Em que pese a argumentação, decerto o acórdão embargado não padece de tal vício.

O vício da
contradição
, a ensejar o manejo da via dos aclaratórios, é o que se manifesta internamente no julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes proposições contidas no próprio voto ou acórdão, e não se confundindo com a eventual dissonância entre a decisão e as provas dos autos, ou entre o julgado e a tese jurídica defendida pela parte.

No caso vertente, o voto condutor foi proferido de forma clara e coesa, ao reconhecer a particularidade fática da extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação mas, com base nos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, concluiu que a habilitação do sócio que já figurava como representante legal da empresa configurava mera retificação do polo ativo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, afastando, assim, prejuízo à defesa.

A fundamentação foi expressa nesse sentido (Id 13126401):

“Muito embora a legislação processual civil proíba, após a citação, qualquer modificação das partes, salvo as substituições autorizadas por lei, considero que, no caso em apreço, ocorrera apenas a retificação do polo ativo, sem que o pedido ou a causa de pedir fossem alterados, na medida em que aludido sócio já figurava como representante legal da empresa.

(...)

A verificada demora na juntada aos autos do instrumento de distrato que, em última análise, veiculou a informação de que a empresa autora não exerceria sua atividade empresarial a partir do dia 13/08/1999 (fls. 347/349), a bem da verdade, não possui o efeito prejudicial alegado pelas agravantes, por permanecerem incólumes suas teses defensivas, sejam elas fáticas ou jurídicas, dada a ausência de alteração do pedido e da causa de pedir, isto é, a condenação sofrida independe de constar no polo ativo a sociedade empresária ou o sócio administrador, que lhe sucedera nos direitos patrimoniais outrora pertencentes à sociedade extinta, e não propriamente a título de seu representante legal.

Como se observa, inexiste contradição interna, restando descortinada apenas a irresignação dos embargantes com a conclusão adotada por este Órgão Julgador, razão pela qual buscam, por via transversa, a reforma do julgado para que prevaleça sua tese jurídica, o que não se coaduna com o escopo dos embargos de declaração.

No que se refere ao alegado
erro material
, o equívoco dos embargantes é ainda mais evidente ao sustentarem a presença de tal vício por ter o acórdão denotado a configuração de nulidade de algibeira, não obstante a ausência de capacidade processual e de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV e VI) constitua nulidade absoluta e não se sujeite a preclusão.

Erro material
– para os fins do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – constitui um equívoco objetivo e evidente contido no texto da decisão judicial, que pode ser percebido de imediato, sem a necessidade de reanálise do mérito da causa, isto é, trata-se de um vício de forma, e não de julgamento.

Noutras palavras, o erro não reside na interpretação da lei ou na valoração das provas pelo magistrado, mas sim em inexatidões na redação do julgado, a exemplo de erros de digitação em nomes de partes ou números de documentos; equívocos em cálculos aritméticos apresentados na fundamentação ou no dispositivo; trocas de datas relevantes para o processo; citação equivocada de folhas dos autos etc.

Em assim sendo, a correção do erro material não altera a substância ou o fundamento jurídico da decisão, apenas a ajusta para que o texto reflita com exatidão o que foi efetivamente decidido.

No caso em análise, os embargantes não apontam qualquer mácula dessa natureza no julgado, parecendo-me descortinado o propósito de invocarem um (igualmente inexistente)
erro de premissa
.

A leitura do voto condutor revela ter a matéria sido enfrentada de forma explícita, ao ser ponderado que, ainda que se tratasse de vício processual, sua arguição tardia, após anos de tramitação processual e ciência da juntada do distrato social aos autos desde o ano de 2013, configuraria comportamento processual que atenta contra a boa-fé e a lealdade, o que é rechaçado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo em hipóteses de nulidade absoluta, tal qual fiz constar do voto por mim proferido no julgamento,
in litteris
:

“Nesse cenário fático-jurídico, tem razão os agravados ao sustentarem que os vícios/nulidades invocados pelos executados constituem manobra procrastinatória, com vistas a tumultuar o andamento da ação, tendo em vista que o instrumento de distrato se encontra nos autos desde o dia 07/11/2013, de modo que eventual mácula deveria ter sido deduzida na primeira oportunidade que teve de se manifestar.

Ainda que não vislumbre má-fé ou ardil da parte, mas apenas o propósito de eximir-se da obrigação, sabe-se que a arguição tardia de mácula, apesar das oportunidades anteriores, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta”.

Dessa forma, a escolha de uma linha de fundamentação jurídica, ainda que contrária ao interesse da parte, nem sequer se aproxima do vício apontado (erro material), mas sim o exercício da atividade jurisdicional de interpretação e aplicação do direito ao caso concreto.

No que concerne ao
prequestionamento
, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, como ocorreu na espécie.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.